Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702909-40.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA SILVA PORTELA, CHARLE ALVES PORTELA, DANIELLE ALVES PORTELA, WILLIAN ALVES PORTELA, DALZIZA ALVES PORTELA, DISRAELY ALVES PORTELA, KATIA SOUSA PORTELA, JAQUELINE SOUSA PORTELA APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Albertina Silva Portela e Outros em face da sentença (ID 54299183) que, nos autos da Ação de Inventário ajuizada em desfavor do Espólio de Antônio Alves Portela, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, ante o não cumprimento de emenda à inicial. Nas razões recursais (ID 54299186), os Autores/Apelantes pleiteiam a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser cassada, pois o feito se encontra instruído por todos os documentos necessários. Assevera que o risco da demora “fica caracterizado pelas despesas já realizadas pela inventariante que é idosa e sem recursos para custear novo processo”. No mérito, sustenta, em síntese, que o d. Juízo a quo incorreu em erro ao indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, visto que a petição inicial já havia sido recebida (ID 54299073), em 2/6/2021, sendo, portanto, irrazoável, passados 2 (dois) anos do ajuizamento da Ação, o magistrado de origem, de forma inesperada, prolatar decisão requerendo emenda. Requer o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Compulsado os autos, verifica-se que o d. Juízo a quo requereu a juntada dos seguintes documentos: “Emende-se a inicial para: 1. Colacionar aos autos a certidão negativa de protesto junto à Central de Certidões de Protesto do DF (https://cartoriosdeprotestodf.com.br). 2. Colacionar aos autos as certidões de casamento atualizadas (expedidas nos últimos 90 dias) dos herdeiros Willian, Danielle, Charle, Dalziza e Kátia. 3. Colacionar aos autos os documentos dos cônjuges dos herdeiros Willian, Danielle, Charle, Dalziza, Disraely e Kátia. 4. Colacionar aos autos a certidão de nascimento atualizada (expedida nos últimos 90 dias) da herdeira Jaqueline. 5. Colacionar aos autos os comprovantes de residência dos herdeiros Willian, Danielle, Charle, Dalziza, Jaqueline e Kátia. 6. Colacionar aos autos o titulo aquisitivo do imóvel que se pretende partilhar. Manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto, é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” Os Apelantes permaneceram inertes frente à determinação de emenda do d. Juízo sentenciante, por isso, na sequência, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Da análise da referida determinação de emenda, denota-se que, de fato, os documentos solicitados pelo magistrado são essenciais para o regular desenvolvimento do processo de Inventário e Partilha de Bens. Nesse contexto, o fato de a inicial ter sido recebida anteriormente (ID 54299073) não impede que o d. Juízo a quo requeira a juntada de documento que se mostre indispensável para a solução da lide. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, denota-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito devido à inércia dos Autores/Apelantes em juntar documentos essenciais para o deslinde do processo. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator